Tribunal: TJSP
Processo: 0003645-73.2017.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, §4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA "d" – Inviabilidade, porquanto não houve confissão dos fatos descritos na denúncia.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – Possibilidade. Conforme entendimento consolidado em ambas as Turmas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO POR ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, §4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA "d" – Inviabilidade, porquanto não houve confissão dos fatos descritos na denúncia.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – Possibilidade. Conforme entendimento consolidado em ambas as Turmas da 3a Seção do STJ, "se as contravenções penais, puníveis com pena de prisão simples, não geram reincidência, mostra-se desproporcional o delito do art. 28 da Lei n.o11.343/06 configurar reincidência, tendo em vista que nem é punível com pena privativa de liberdade".
ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – Viabilidade. Condenado não é reincidente, caso em que o montante da pena permite a fixação de regime inicial aberto, em conformidade com o que dispõe o artigo 33, parágrafo 2o, alínea c, do Código Penal.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA – Verifica-se, ainda, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois o apelante preenche os requisitos do art. 44, do Código Penal.

Recurso parcialmente provido.